Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-54.2019.8.11.0024
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002555-54.2019.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MIRACY DE MELO CORREA - CPF: 181.937.651-68 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1002555-54.2019.8.11.0024 – ID. nº 167303680

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A

EMBARGADA: MIRACY DE MELO CORREA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MÚTUO – COMPENSAÇÃO DEVIDA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão no acórdão, acolhe-se os aclaratórios para determinar a compensação do valor do empréstimo disponibilizado na conta da parte embargante com o valor da condenação do requerido à indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

ITAU UNIBANCO S.A
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 167303680, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 166213688, proferido no
Recurso de Apelação nº. 1002555-54.2019.8.11.0024
, o qual, por unanimidade negou provimento ao recurso do embargante.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relativa à necessidade de compensação do valor creditado em favor da embargada, pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando a omissão apontada.

Contrarrazões no ID nº
168473190
, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, da análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, ocorreu a omissão em relação ao pedido de devolução/compensação formulado nas razões de apelação do embargante.

Isto porque, conforme acórdão de ID nº 166213688, a despeito de a instituição financeira embargante
não ter comprovado a regularidade da contratação do empréstimo consignado em discussão, restou inconteste que houve o depósito do valor de
R$ 1.414,56 na conta da autora/embargada, a qual inclusive, por
“[...] não ter concordado com o referido empréstimo, na sua petição inicial requereu a autorização para depósito do citado valor em juízo,
sendo o pedido autorizado e o depósito efetivado, consoante comprova o documento de ID nº 161696287
[...].”
(Sic. ID nº
164382655).

Portanto, constatada a omissão do julgado, os aclaratórios devem ser acolhidos para determinar a compensação do valor do empréstimo disponibilizado na conta da parte embargante, com o valor da condenação do requerido em indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS À PARTE AUTORA – OMISSÃO VERIFICADA – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MÚTUO – COMPENSAÇÃO DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Omissão existente.

Embora a Instituição Financeira não tenha comprovado a regularidade da contratação operada, logrou êxito em demonstrar nos autos que foi depositado o montante em conta bancária de titularidade da Apelante, devendo ocorrer a compensação de valores. Embargos acolhidos. ”

(TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0802102-69.2021.8.12.0016, Mundo Novo, 5ª Câmara Cível, Relator (a):

Desª Jaceguara Dantas da Silva, j: 27/03/2023, p:

29/03/2023)

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração
, para d
eterminar/autorizar a compensação do valor da condenação (R$4.000,00), com o montante de R$1.445,56 com seus acréscimos legais, disponibilizado pelo requerido/embargante na conta da parte autora/embargada, consoante comprovante de ID nº 161696287.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023